Tribunal: TJMT
Processo: 0044997-32.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044997-32.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WESLLEY DA SILVA - CPF: 039.986.501-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLLEY DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO AMPLO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – PLEITO ALTERNATIVO – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS RIGOROSO – INVIÁVEL – AGENTE REINCIDENTE – MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO ADEQUADO –
RECURSO DESPROVIDO
– COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

2. Ainda que a pena-base tenha sido arbitrada no mínimo legal, a dedicação criminosa e a reincidência do apelante são motivos autorizadores para aplicação do regime mais gravoso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0044997-32.2018.8.11.0042

APELANTE: WESLLEY DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da

Comarca da Capital
, que condenou o apelante
Weslley da Silva
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei de 11.343/06.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 55181450 – pág. 06):

“(...) No dia 29 de novembro de 2018, às 7h, na residência localizada na Rua 57, nº. 07, quadra F, Bairro Vila Rosa, nesta capital, o denunciado Weslley da Silva tinha em depósito e trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 10 (dez) porções de cocaína, com massa de 1,85 g (um grama e oitenta e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 1,00 g (um grama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo definitivo nº. 3.14.2018.50113-01, fl. 20/25-IP).

No decorrer do segundo semestre de 2018, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes vinha investigando, por meio de interceptações telefônicas autorizadas por esse juízo, grupo criminoso voltado à prática do narcotráfico, que atuava de forma coordenada e coesa na distribuição de drogas na região metropolitana de Cuiabá. Com fundamento nas provas cautelares produzidas no referido procedimento investigatório, foi decretada a prisão preventiva do denunciado Weslley da Silva e outros indivíduos, e expedido mandado de busca e apreensão para os endereços dos suspeitos (Códigos 530838 – “Operação Captare”).

No dia 29.11.2018, às 7h, investigadores da Polícia Civil dirigiram-se ao endereço residencial do denunciado Weslley, onde encontraram o referido indivíduo. Após cientificarem-no a respeito das ordens judiciais, os Policiais Civis efetuaram busca pessoal, sendo encontrado no bolso da bermuda dele um tubo azul contendo 09 (nove) porções de pasta base de cocaína.

Na sequência, a equipe policial realizou a busca no imóvel, resultando na apreensão de 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) balança de precisão, que estavam escondidas em meio às roupas do denunciado. Foram encontrados também 03 (três) aparelhos celulares e 02 (duas) tornozeleiras eletrônicas.

Conduzido à delegacia e interrogado, o denunciado confessou a propriedade do psicotrópico, entretanto, alegou ser usuário de drogas.

Destarte, as circunstâncias da prisão, a existência de prévia investigação que aponta o envolvimento do denunciado Weslley não só no fato narrado nos presentes autos, mas também em outros eventos ilícitos ocorridos no citado período, além da descoberta de relevante quantidade de porções de drogas, junto com balança de precisão, são elementos que comprovam a ocorrência do tráfico de drogas.”
– sic.

Inconformada, a defesa argumenta a
insuficiência de provas
para subsidiar o édito condenatório. Alternativamente, postula a
desclassificação do delito
para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas. Por fim, requer a
modificação do regime inicial
de cumprimento da pena para o semiaberto (id. 55116489).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do apelo (id. 55116491).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do apelo (id. 57763516).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLLEY DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da

Comarca da Capital
, que condenou o apelante
Weslley da Silva
, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei de 11.343/06.

De início, a defesa postula a absolvição do apelante, porquanto aduz que inexistem provas suficientes para subsidiar a condenação prolatada.

Analisando detidamente os autos, tenho que o pleito defensivo não merece acolhimento.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei nº 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso dos autos, o apelante
Weslley da Silva
foi encontrado na posse de 10 (dez) porções de cocaína, com massa total de 1,85g (uma grama e oitenta e cinco centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 1,0 g (um grama), bem como 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) aparelhos de celular e 01 (uma) tornozeleira eletrônica rompida.

Questionado pela autoridade policial, o apelante negou a prática da traficância, afirmando que os entorpecentes eram para consumo próprio.

Em juízo, o apelante manteve inalterada a versão apresentada na fase inquisitiva, acrescendo, apenas, que a balança de precisão encontrada era de sua genitora.

Entretanto, conforme se evola dos autos, a versão apresentada pelo apelante diverge do conjunto probatório levantado.

Isso porque, o
Investigador de Polícia Lincoln Bertoline Teodoro
declarou, em juízo, que

o apelante é traficante conhecido na região e pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital. Afirmou, ainda, que a droga apreendida estava alocada de forma fracionada, o que facilita a mercancia e distribuição do produto ilícito. Por fim, o Investigador narrou que a balança de precisão encontrada estava no meio das roupas do apelante.

Nesse mesmo sentido, foram as declarações apresentadas pelo
Investigador de Polícia Bruno Monti
, ouvido apenas durante a fase inquisitiva (id. 55111044).

Além disso, a ação policial ocorreu em cumprimento à decisão judicial prolata nos autos da medida cautelar cód. 530838, que, diante do extenso
Relatório Técnico de Inteligência n. 36/2018 – DRE/PC
(id. 55116469), concluiu pela existência de fortes indícios de envolvimento do apelante na prática de tráfico de entorpecentes.

Ademais, embora a quantidade da droga apreendida não seja exorbitante, as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu permitem concluir que o apelante se dedicava ao tráfico de drogas, sobretudo porque a variedade e alocação dos entorpecentes demonstram o intento de comercialização do apelante.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Desse modo, diferente do que alegado pelo apelante, concluo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante pelo delito de tráfico, de sorte que
não há que se falar em absolvição ou desclassificação do delito
.

Por outro lado, a defesa requer a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, porquanto sustenta que
“(...) o STF permitiu que o condenado por tráfico de drogas pudesse iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, afastando, dessa forma, a determinação da Lei de Crimes Hediondos (...)”.

Sem razão o pleito defensivo.

Ao fixar o regime inicial fechado, o magistrado singular consignou o seguinte (id. 55116482):

“Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, § 2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda,
os maus antecedentes e reincidência em desfavor do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO
”
– sic.

Conforme se evola dos autos, o regime inicial fechado foi estabelecido em razão dos maus antecedentes e da reincidência do apelante, nos termos dos artigos 59 e 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal.

Desse modo, ainda que a pena-base tenha sido arbitrada no mínimo legal, a dedicação criminosa e a reincidência do agente são motivos autorizadores para aplicação do regime mais gravoso.

A propósito:

“(...) 4. Na esteira do que entende o STJ, a quantidade de droga apreendida e os maus antecedentes constituem fundamento idôneo a justificar tanto a imposição do regime mais severo quanto o indeferimento da substituição das penas, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. (...)”
(AgRg no HC 540.490/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

Posto isso, inviável a fixação do regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, permanecendo a sentença conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020